Tribunal: TJMT
Processo: 0003414-37.2007.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A contradição que autoriza ingressar por esta via é somente a havida entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.
Ausentes as hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, nega-se provimento aos Embargos de Declaração, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003414-37.2007.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONAS DE ALMEIDA - CPF: 200.054.909-87 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE MAGNANI - CPF: 793.905.011-72 (ADVOGADO), CERILA PALMIRA DE SOUZA - CPF: 482.256.221-20 (EMBARGANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), ADENIL PAULINO - CPF: 713.041.421-91 (EMBARGANTE), ADENIL PAULINO - CPF: 713.041.421-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A contradição que autoriza ingressar por esta via é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Ausentes as hipóteses de
omissão
, obscuridade ou contradição, nega-se provimento aos E
mbargos
de D
eclaração
, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003414-37.2007.8.11.0015

EMBARGANTE: CERILA PALMIRA DE SOUZA

EMBARGADO: JONAS DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado em Apelação Cível do mesmo número sob o argumento de omissão, obscuridade e contradição.

Sem contrarrazões (id 28871979 – pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003414-37.2007.8.11.0015

EMBARGANTE: CERILA PALMIRA DE SOUZA

EMBARGADO: JONAS DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta omissão a respeito dos documentos juntados no processo administrativo de ocupação em que está demonstrado o exercício de sua posse sobre o imóvel. Consta que este foi repassado a Jandira Maria Belmiro e depois a Luiz Marcos Dantas, que o repassou para ela (embargante).

Aduz também contradição no tocante à afirmação de que ela não exercia a posse na ocasião da permuta, de que não é nulo o negócio realizado e de que não houve manifestação sobre a inspeção determinada pelo juízo de origem quanto à ocupação e às benfeitorias existentes.

No entanto, no voto condutor do julgado constou o seguinte:

“O apelado ingressou com a Ação sob o argumento de que adquiriu em 07/05/2007, sem formalizar o negócio, 50% de um lote residencial vendido por Adenil Paulino, onde construiu uma casa na qual passou a residir com sua família.

Disse que a apelante lhe propôs a permuta do lote rural n. 87 do Assentamento Forquilha do Rio Manso, localizado em Rosário Oeste, ocupado por ela, e o seu imóvel urbano, ainda registrado em nome de Adenil Paulino. Por isso, solicitou que ele (Adenil) elaborasse um contrato particular de compra e venda com Cerila (apelante) para concretizar a transação e liberá-lo para mudar-se.

Alegou que, porém, já no Assentamento, foi informado que a posse da área estava registrada no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em nome de Luiz Marcos Dantas, sendo notificado para desocupá-la e oferecer defesa em 10 dias. Dirigiu-se até o INCRA e foi informado que, apesar dos fatos, teria que desocupar o local.

Após a audiência preliminar, foi incluído Adenil Paulino no polo passivo da Ação que, ratificando as arguições do autor, afirmou que desconhecia os motivos pelos quais o requerente não conseguiu tomar posse da área da ré Cerila.

Na audiência de instrução em 29/10/2012, quando indagada sobre em que condições ocupou o lote, declarou que não tinha documentação do INCRA, que não havia autorização expressa do órgão e que adquiriu do antigo ocupante/posseiro. Isso foi registrado no Processo Administrativo n. 54240.004161/2006-72 (fls. 124/210), mais precisamente no Laudo de Vistoria.

O art. 189 da Constituição Federal estabelece:

“Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso,
inegociáveis pelo prazo de dez anos.”

E o art. 72 do Decreto 59.428/66 dispõe:

“As parcelas não poderão ser hipotecadas, arrendadas ou alienadas por parceleiros a terceiros sem que haja prévia anuência do INCRA.”

Já o art. 21 da Lei 8.629/93, que regulamenta os dispositivos constitucionais referentes à reforma agrária, enuncia:

“Nos instrumentos que conferem o título de domínio ou concessão de uso, os beneficiários da reforma agrária assumirão, obrigatoriamente, o compromisso de cultivar o imóvel direta e pessoalmente, ou através de cooperativas, e o de não ceder o seu uso a terceiros, a qualquer título, pelo prazo de 10 (dez) anos”.

Neste caso, ficou demonstrado que o lote rural objeto da permuta tinha sido cedido pelo INCRA a
Luiz Marcos Dantas Santos em 09/09/1997
(id 23432976 – pág. 09), e não havia decorrido o prazo de 10 anos quando ele cedeu o seu uso a terceiros
.

Para ilustrar:

ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL DESTINADO A ASSENTAMENTO RURAL. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ESBULHO POSSESSÓRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESNECESSIDADE. A alienação de imóvel destinado a assentamento rural, sem anuência do INCRA, por meio de contrato particular de compra e venda, constitui esbulho possessório, passível de processo de reintegração de posse, que deve ser julgado em prol do autor. Desnecessária a antecipação de tutela na possessória, uma vez que já fixado, na sentença, prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel objeto da lide. (TRF-4 - AC: 4984 PR 2006.70.01.004984-1, Relator: EDGARD ANTÔNIO LIPPMANN JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/03/2008, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 07/04/2008)

REFORMA AGRÁRIA. ASSENTAMENTO DANDARA. PROMISSÃO/SP. POSSE IRREGULAR. ESBULHO POSSESSÓRIO. COMPRA E VENDA DO LOTE. VEDAÇÃO LEGAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCRA. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Comprovada a compra e venda irregular do lote ocupado pelos demandados, haja vista a vedação constitucional e legal de negociação dos imóveis destinados à reforma agrária pelo prazo de 10 anos, bem como o esbulho possessório praticado pelos requeridos, faz jus o INCRA à reintegração de posse pleiteada na inicial. 2. Não importa que os possuidores preencham os requisitos à aprovação de sua participação em assentamento que visa à reforma agrária ou que deem função social à propriedade, uma vez que cabe ao INCRA, em cumprimento às metas do Governo Federal, cadastrar, selecionar e destinar os lotes aos assentados selecionados. 3. As perdas e danos alegadas na exordial não foram comprovados pelo INCRA, que requer indenização por mera estimativa, lembrando, ainda, que o possuidor assentado nada deve em razão de sua produção rural, ainda que irregular a sua posse, motivos pelos quais não cabe a condenação dos demandados como pretende o demandante. 4. Sentença de parcial procedência mantida; recursos das partes desprovidos. (TRF-3 - Ap: 00002941220154036142 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/03/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/03/2018)

"APELAÇÃO Ação de Reintegração de Posse Preliminares de nulidade da sentença pela ofensa à coisa julgada e cerceamento de defesa afastadas Projeto para assentamento de trabalhadores rurais Lote objeto de compromisso de venda e compra entre o ente público e particular, que descumpriu as condições impostas, dando ensejo ao distrato Ocupação por terceiros, diante de negociação particular com o compromissário comprador Inexistência de direitos possessórios - Transferência da propriedade que nunca ocorreu Bem público, insuscetível de proteção possessória Mera detenção Possibilidade de reintegração Eventuais perdas e danos decorrentes da ocupação irregular do solo que devem ser discutidas com aquele que descumpriu as condições contratuais estabelecidas pelo ente público Sentença mantida Preliminares afastadas e recursos desprovidos." (TJ-SP - APL: 14444920098260262 SP 0001444-49.2009.8.26.0262, Relator: Moreira de Carvalho, Data de Julgamento: 28/11/2012, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/11/2012)

Logo, por essas razões, não tem nenhuma eficácia a declaração de desistência dos direitos sobre o referido imóvel em favor do autor, pois a sua suposta compra já foi irregular.

Além disso, em 25/04/2007 ele (autor) foi notificado pelo INCRA para desocupar o terreno em 10 dias.

Portanto, a permuta entre a apelante e o apelado é nula, devendo ser mantida a sentença.

Isso posto, nego provimento ao Recurso. (...)”

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não se verifica neste caso.

E mais, o julgador
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão.

Na realidade, está clara a intenção da embargante de rediscussão do mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Porém, este não é o meio adequado para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3. Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Isso posto, verificado que a argumentação utilizada nestes Embargos de Declaração não se insere em quaisquer dos pressupostos de admissibilidade insculpidos no art. 1022 do
CPC
, nego-lhes provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020